Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003681-51.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No

1003681-51.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nutripura Nutrição Animal Ltda.
,
em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, que julgou improcedente a ação rescisória interposta.

Alega que, houve omissão ao deixar de se manifestar sobre a ofensa literal ao artigo 492 do Código de Processo Civil, dispositivo legal este que é muito claro ao determinar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como em condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Pontua que, o acórdão também foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inobservância ao artigo 141 do CPC, de sorte que o v. Acórdão deixou de observar que o Acórdão rescindendo lançou tese diversa da discutida nos autos originários, o que configurou prejuízo à Embargante.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167334661).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
Nutripura Nutrição Animal Ltda.
,
em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, que julgou improcedente a ação rescisória interposta, restando assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1- A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

2- Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente interpôs ação rescisória, objetivando rescindir acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, por violação à norma jurídica, advinda da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c pedido de antecipação de tutela, n° 8939- 26.2013.811.0003.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que, o referido julgado decidiu sobre causa de pedir diversa da questionada na exordial, o que seria causa de nulidade absoluta por ofensa ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, bem como alegou que os artigos 489, incisos II e III e 492 do Código de Processo Civil, também restaram feridos, pois o acórdão deixou de fundamentar e resolver as questões que lhe foi submetido, ao contrário, fundamentou o seu entendimento sobre matéria totalmente diversa a tratada na lide.

Esta Turma de Câmaras julgou improcedente a pretensão, nos termos da ementa retro mencionada, ao entendimento de que:

(...) No caso
sub examine
, a partir da leitura das razões iniciais, verifico que a intenção da Autora é de reabrir a discussão dos fatos e da matéria já debatida e decidida preteritamente por este Sodalício, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matérias, fatos e provas já decididas.

Embora a Autora tenha alegado que o acórdão impugnado analisou e fundamentou sua decisão em natureza e objeto diverso da pedida, visto que a ação declaratória em momento algum tratou sobre o assunto de reconhecimento de quitação de débito, mas, sim, e tão somente sobre a ilegalidade do enquadramento da Autora no Regime de Estimativa Antecipada, uma vez que desde o início de suas atividades sempre esteve enquadrada no Regime Normal, constata-se na inicial da ação de origem a seguinte alegação:

(...)
todas as respectivas notas se encontram destacadas no Livro de Entradas em anexo, o que demonstra claramente que todo o imposto devido foi
apurado e
devidamente recolhido
sob Regime Normal bem como, que caso os valores lançados sob o regime de Estimativa Antecipada e seu complementar sejam recolhidos,
isso se dará em duplicidade
.

Tanto é que, o Magistrado de Primeiro Grau ao julgar o feito consignou que (...)
tendo a autora já efetuada a apuração do ICMS pelo regime normal, atendendo-se a legislação pertinente, entende-se que improcede o lançamento do aludido credito tributário descrito no DAR 999/03.556.937-57.

Da leitura do acórdão rescindendo, constata-se que o douto Relator, na verdade, entendeu pela inexistência de apuração e, consequentemente, pagamento do imposto, o que implicava na impossibilidade de ser anular o crédito tributário.

Tudo isso de acordo com os documentos apresentados nos autos, consistentes nas decisões administrativas de Id. 151553666 que consignou que quando da ocorrência do fato gerador, já existia a previsão legal da Estimativa Antecipada, bem como que ficou evidenciado que a cobrança do ICMS Estimativa possuía embasamento legal e, por tal motivo, o lançamento seria mantido pela SEFAZ; consta também que o
referido DAR não foi recolhimento anteriormente pelo contribuinte
; documentos estes que somente foram juntados aos autos porque esta Relatora determinou no Id. 150087689.

Com efeito, é consabido e escorreito na doutrina e jurisprudência que a violação literal a dispositivo de lei significa a errônea interpretação de uma norma ou de um preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. E, a situação trazida não se coaduna com o permissivo legal suscitado pelo demandante em face da conclusão esposada pela Câmara no julgamento do apelo que objetiva rescindir.

É necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos
.

O acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento, tendo sido devidamente analisadas e interpretadas, sem que em relação a isso tenha incorrido em violação às disposições legais reclamadas.

Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido desta ação Rescisória, pela não caracterização das hipóteses permissíveis para a rescisão. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Contra o r. voto, insurge-se a Recorrente alegando a ocorrência dos vícios constantes no relatório alhures.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhe assiste, objetivando apenas a rediscussão dos fatos.

Os artigos citados como omissos foram os seguintes:

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

(...)

E, artigo 141 do CPC que dispõe: (...)
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Ocorre que, esta Relatora consignou em seu voto que (...)
O acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento,
tendo sido devidamente analisadas e interpretadas, sem que em relação a isso tenha incorrido
em violação às disposições legais reclamadas.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023